Tribunal: TCU
Processo: 036.479/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos causados por concessões irregulares de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Vilson Roberto do Amaral (CPF: XXX.755.248-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Vilson Roberto do Amaral (CPF: XXX.755.248-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/8/2000 132,82 11/9/2000 1.328,25 17/10/2000 1.328,25 6/12/2000 1.328,25 7/11/2000 1.328,25 6/12/2000 553,43 8/1/2001 1.328,25 6/2/2001 1.328,25 6/3/2001 1.328,25 5/4/2001 1.328,25 7/5/2001 1.328,25 7/6/2001 1.328,25 6/7/2001 1.430,00 6/8/2001 1.430,00 6/9/2001 1.430,00 8/10/2001 1.430,00 7/11/2001 1.430,00 11/12/2001 1.430,00 11/12/2001 1.430,00 7/1/2002 1.430,00 6/2/2002 1.430,00 6/3/2002 1.430,00 5/4/2002 1.430,00 7/5/2002 1.430,00 6/6/2002 1.430,00 5/7/2002 1.561,56 6/8/2002 1.561,56 6/9/2002 1.561,56 9/10/2002 1.561,56 6/11/2002 1.561,56 6/12/2002 1.561,56 6/12/2002 1.561,56 7/1/2003 1.561,56 6/2/2003 1.561,56 7/3/2003 1.561,56 4/4/2003 1.561,56 7/5/2003 1.561,56 5/6/2003 1.561,56 4/7/2003 1.869,34 6/8/2003 1.869,34 4/9/2003 1.869,34 6/10/2003 1.869,34 6/11/2003 1.869,34 4/12/2003 1.869,34 4/12/2003 1.869,34 7/1/2004 1.869,34 5/2/2004 1.869,34 4/3/2004 1.869,34 6/4/2004 1.869,34 6/5/2004 1.869,34 4/6/2004 1.954,02 6/7/2004 1.954,02 5/8/2004 1.954,02 6/9/2004 1.954,02 6/10/2004 1.954,02 5/11/2004 1.954,02 6/12/2004 1.954,02 6/12/2004 1.954,02 6/1/2005 1.954,02 4/2/2005 1.954,02 4/3/2005 1.954,02 6/4/2005 1.954,02 5/5/2005 1.954,02 6/6/2005 2.078,19 6/7/2005 2.078,19 4/8/2005 2.078,19 6/9/2005 2.078,19 6/10/2005 2.078,19 7/11/2005 2.078,19 6/12/2005 2.078,19 6/12/2005 2.078,19 5/1/2006 2.078,19 6/2/2006 2.078,19 6/3/2006 2.078,19 6/4/2006 2.078,19 5/5/2006 2.182,09 6/6/2006 2.182,09 6/7/2006 2.182,09 4/8/2006 2.182,09 6/9/2006 2.182,09 6/9/2006 1.091,04 5/10/2006 2.182,29 7/11/2006 2.182,29 6/12/2006 2.182,29 6/12/2006 1.091,05 5/1/2007 2.182,29 6/2/2007 2.182,29 6/3/2007 2.182,29 5/4/2007 2.182,29 7/5/2007 2.254,30 6/6/2007 2.254,30 5/7/2007 2.254,30 6/8/2007 2.254,30 6/9/2007 2.254,30 6/9/2007 1.127,15 4/10/2007 2.254,30 7/11/2007 2.254,30 6/12/2007 2.254,30 6/12/2007 1.127,15 7/1/2008 2.254,30 11/2/2008 2.254,30 6/3/2008 2.254,30 4/4/2008 2.367,01 7/5/2008 2.367,01 5/6/2008 2.367,01 4/7/2008 2.367,01 6/8/2008 2.367,01 4/9/2008 2.367,01 4/9/2008 1.183,50 6/10/2008 2.367,01 6/11/2008 2.367,01 4/12/2008 2.367,01 4/12/2008 1.183,51 7/1/2009 2.367,01 5/2/2009 2.367,01 5/3/2009 2.507,13 6/4/2009 2.507,13 7/5/2009 2.507,13 4/6/2009 2.507,13 6/7/2009 2.507,13 6/8/2009 2.507,13 4/9/2009 2.507,13 4/9/2009 1.253,56 6/10/2009 2.507,13 15/8/2000 126,55 11/9/2000 1.265,58 4/10/2000 1.265,58 5/12/2000 1.265,58 6/11/2000 1.265,58 5/12/2000 527,32 4/1/2001 1.265,58 5/2/2001 1.265,58 5/3/2001 1.265,58 4/4/2001 1.265,58 4/5/2001 1.265,58 5/6/2001 1.265,58 4/7/2001 1.358,47 3/8/2001 1.358,47 5/9/2001 1.358,47 3/10/2001 1.358,47 6/11/2001 1.358,47 5/12/2001 1.358,47 5/12/2001 1.358,47 7/1/2002 1.358,47 7/2/2002 1.358,47 5/3/2002 1.358,47 4/4/2002 1.358,47 6/5/2002 1.358,47 5/6/2002 1.358,47 3/7/2002 1.483,44 5/8/2002 1.483,44 4/9/2002 1.483,44 3/10/2002 1.483,44 5/11/2002 1.483,44 4/12/2002 1.483,44 4/12/2002 1.483,44 6/1/2003 1.483,44 5/2/2003 1.483,44 6/3/2003 1.483,44 3/4/2003 1.483,44 6/5/2003 1.483,44 4/6/2003 1.483,44 3/7/2003 1.775,82 5/8/2003 1.775,82 3/9/2003 1.775,82 3/10/2003 1.775,82 5/11/2003 1.775,82 3/12/2003 1.775,82 3/12/2003 1.775,82 6/1/2004 1.775,82 4/2/2004 1.775,82 3/3/2004 1.775,82 5/4/2004 1.775,82 5/5/2004 1.775,82 3/6/2004 1.856,26 5/7/2004 1.856,26 4/8/2004 1.856,26 3/9/2004 1.856,26 5/10/2004 1.856,26 4/11/2004 1.856,26 3/12/2004 1.856,26 3/12/2004 1.856,26 5/1/2005 1.856,26 3/2/2005 1.856,26 3/3/2005 1.856,26 5/4/2005 1.856,26 4/5/2005 1.856,26 3/6/2005 1.974,22 5/7/2005 1.974,22 3/8/2005 1.974,22 5/9/2005 1.974,22 5/10/2005 1.974,22 4/11/2005 1.974,22 5/12/2005 1.974,22 5/12/2005 1.974,22 4/1/2006 1.974,22 3/2/2006 1.974,22 3/3/2006 1.974,22 5/4/2006 1.974,22 4/5/2006 2.072,93 5/6/2006 2.072,93 5/7/2006 2.072,93 3/8/2006 2.072,93 5/9/2006 2.072,93 5/9/2006 1.036,46 4/10/2006 2.073,12 6/11/2006 2.073,12 5/12/2006 2.073,12 5/12/2006 1.036,66 4/1/2007 2.073,12 5/2/2007 2.073,12 5/3/2007 2.073,12 4/4/2007 2.073,12 4/5/2007 2.141,53 5/6/2007 2.141,53 4/7/2007 2.141,53 3/8/2007 2.141,53 5/9/2007 2.141,53 5/9/2007 1.070,76 3/10/2007 2.141,53 6/11/2007 2.141,53 5/12/2007 2.141,53 5/12/2007 1.070,77 4/1/2008 2.141,53 8/2/2008 2.141,53 5/3/2008 2.141,53 3/4/2008 2.248,60 6/5/2008 2.248,60 4/6/2008 2.248,60 3/7/2008 2.248,60 5/8/2008 2.248,60 3/9/2008 2.248,60 3/9/2008 1.124,30 3/10/2008 2.248,60 5/11/2008 2.248,60 3/12/2008 2.248,60 3/12/2008 1.124,30 6/1/2009 2.248,60 4/2/2009 2.248,60 4/3/2009 2.381,71 3/4/2009 2.381,71 6/5/2009 2.381,71 3/6/2009 2.381,71 3/7/2009 2.381,71 5/8/2009 2.381,71 3/9/2009 2.381,71 3/9/2009 1.190,85 5/10/2009 2.381,71 5/11/2009 2.381,71 3/12/2009 2.381,71 3/12/2009 1.190,86 6/1/2010 2.381,71 3/2/2010 2.527,94 3/3/2010 2.527,94 6/4/2010 2.527,94 5/5/2010 2.527,94 4/6/2010 2.527,94 5/7/2010 2.527,94 4/8/2010 2.565,57 4/8/2010 225,78 3/9/2010 2.565,57 3/9/2010 1.282,78 5/10/2010 2.565,57 4/11/2010 2.565,57 3/12/2010 2.565,57 3/12/2010 1.282,79 5/1/2011 2.565,57 3/2/2011 2.730,02 3/3/2011 2.730,02 5/4/2011 2.730,02 4/5/2011 2.730,02 3/6/2011 2.730,02 5/7/2011 2.730,02 3/8/2011 2.730,02 5/9/2011 2.731,56 5/9/2011 1.365,78 5/9/2011 10,78 5/10/2011 2.731,56 4/11/2011 2.731,56 5/12/2011 2.731,56 5/12/2011 1.365,78 4/1/2012 2.731,56 3/2/2012 2.897,63 5/3/2012 2.897,63 4/4/2012 2.897,63 4/5/2012 2.897,63 5/6/2012 2.897,63 4/7/2012 2.897,63 3/8/2012 2.897,63 5/9/2012 2.897,63 5/9/2012 1.448,81 3/10/2012 2.897,63 6/11/2012 2.897,63 5/12/2012 2.897,63 5/12/2012 1.448,82 4/1/2013 2.897,63 5/2/2013 3.077,28 5/3/2013 3.077,28 3/4/2013 3.077,28 6/5/2013 3.077,28 5/6/2013 3.077,28 3/7/2013 3.077,28 30/12/2013 1.743,79 30/12/2013 1.538,64 30/12/2003 3.045,34 30/12/2003 380,66 9/1/2004 1.522,67 8/3/2004 1.522,67 9/2/2004 1.522,67 1/4/2004 1.522,67 3/5/2004 1.522,67 1/6/2004 1.576,11 1/7/2004 1.576,11 2/8/2004 1.576,11 1/9/2004 1.576,11 1/10/2004 1.576,11 1/11/2004 1.576,11 1/12/2004 1.576,11 1/12/2004 1.576,11 3/1/2005 1.576,11 1/2/2005 1.576,11 1/3/2005 1.576,11 1/4/2005 1.576,11 2/5/2005 1.576,11 1/6/2005 1.676,27 1/7/2005 1.676,27 1/8/2005 1.676,27 1/9/2005 1.676,27 3/10/2005 1.676,27 1/11/2005 1.676,27 1/12/2005 1.676,27 1/12/2005 1.676,27 2/1/2006 1.676,27 1/2/2006 1.676,27 1/3/2006 1.676,27 3/4/2006 1.676,27 2/5/2006 1.760,08 1/6/2006 1.760,08 3/7/2006 1.760,08 1/8/2006 1.760,08 1/9/2006 1.760,08 2/10/2006 1.760,24 1/11/2006 1.760,24 1/12/2006 1.760,24 1/12/2006 1.760,24 2/1/2007 1.760,24 1/2/2007 1.760,24 1/3/2007 1.760,24 2/4/2007 1.760,24 2/5/2007 1.818,32 1/6/2007 1.818,32 2/7/2007 1.818,32 1/8/2007 1.818,32 3/9/2007 1.818,32 3/9/2007 909,16 1/10/2007 1.818,32 1/11/2007 1.818,32 3/12/2007 1.818,32 3/12/2007 909,16 2/1/2008 1.818,32 1/2/2008 1.818,32 3/3/2008 1.818,32 1/4/2008 1.909,23 2/5/2008 1.909,23 2/6/2008 1.909,23 1/7/2008 1.909,23 1/8/2008 1.909,23 1/9/2008 1.909,23 1/9/2008 954,61 1/10/2008 1.909,23 3/11/2008 1.909,23 1/12/2008 1.909,23 1/12/2008 954,62 2/1/2009 1.909,23 3/2/2009 1.909,23 2/3/2009 2.022,25 1/4/2009 2.022,25 4/5/2009 2.022,25 1/6/2009 2.022,25 1/7/2009 2.022,25 3/8/2009 2.022,25 1/9/2009 2.022,25 1/9/2009 1.011,12 1/10/2009 2.022,25 3/11/2009 2.022,25 1/12/2009 2.022,25 1/12/2009 1.011,13 4/1/2010 2.022,25 1/2/2010 2.146,41 1/3/2010 2.146,41 1/4/2010 2.146,41 3/5/2010 2.146,41 1/6/2010 2.146,41 1/7/2010 2.146,41 2/8/2010 2.178,36 9.2. aplicar, ao Sr. Vilson Roberto do Amaral (CPF: XXX.755.248-XX), multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. inabilitar o Sr. Vilson Roberto do Amaral (CPF: XXX.755.248-XX) para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, e do art. 270 do RITCU; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Vilson Roberto do Amaral (CPF: XXX.755.248-XX), nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento do débito; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.